Tribunal: TJDFT
Processo: 0752948-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO COMODATO. RESCISÃO. COVID-19. CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória para determinar a imediata cessação das cobranças do contrato de comodato entabulado entre as partes, bem como impedir e/ou retirar o seu nome de quaisquer cadastros de proteção ao crédito.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A agravante não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade, por onerosidade excessiva, de adimplir as prestações mensais convencionadas em contrato.
4. Não evidenciados, neste momento, os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.